Tribunal: TJBA
Processo: 8044095-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044095-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

AGRAVADO: D. M. L DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO. ART. 6.º, § 13, DA LEI N.º 11.101/2005. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO SEM RESGUARDAR A EXTRACONCURSALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. DECISÃO SURPRESA INOCORRENTE. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA SOBRE O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial das agravadas, deixou de resguardar a natureza extraconcursal de crédito oriundo de ato cooperativo típico, o que ensejou a inclusão indevida desse crédito no rol de obrigações submetidas ao plano e ao
stay period.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO;

2. Discute-se a legalidade da submissão de crédito expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 6.º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005, bem como a validade da concessão liminar de efeito suspensivo autorizando o prosseguimento das medidas de cobrança e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 6º, §13, da LRF estabelece, de forma clara, a exclusão dos créditos oriundos de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial. Demonstrada a natureza típica da relação entre a agravante e as agravadas, impõe-se o afastamento da novação forçada e da suspensão de execuções. A alegação de supressão de instância não prospera, porquanto a decisão agravada produziu efeitos concretos sobre crédito legalmente excluído, o que justifica a insurgência via agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC).

4. A concessão liminar do efeito suspensivo não configura decisão surpresa, sendo amparada pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. A função social da empresa e a preservação de bens essenciais (arts. 47 e 6.º, § 4.º, da LRF) não autorizam o descumprimento de norma expressa de exclusão legal.

IV. CONCLUSÃO:

Decisão reformada
.
Agravo de instrumento provido
para reconhecer a extraconcursalidade do crédito e autorizar a continuidade das medidas de cobrança e execução, excluindo o crédito da agravante dos efeitos da recuperação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8044095-90.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO

e, como Agravados,
CONSTRUCT MELO LTDA. E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11